Tribunal: TJSP
Processo: 2123698-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, prescrição e impugnação ao valor da causa em ação de cobrança de contribuição por associação de moradores.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, prescrição e impugnação ao valor da causa em ação de cobrança de contribuição por associação de moradores.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de contribuição por associação de moradores; (ii) correção do valor da causa.

III. Razões de Decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança de contribuição por associação de moradores é quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e jurisprudência do STJ.
4. O valor da causa deve refletir a pretensão inicial da parte autora, incluindo honorários contratuais e multa, não se confundindo com o valor efetivo da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Aplicação do prazo prescricional quinquenal para cobrança de contribuição por associação de moradores. 2. Manutenção do valor da causa conforme pretensão inicial da parte autora.